Tribunal: TJSP
Processo: 1021537-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação. Pedido de tutela provisória de evidência. Tributário. Pretensão de obstar o protesto de CDA e a inclusão dos dados do devedor no CADIN. Oferecimento de seguro garantia. Possibilidade. Precedentes deste TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.